Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-64.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial em harmonia com a dinâmica dos fatos e os elementos de prova colhidos em juízo – Versão da companheira do apelante que não se mostra crível – Condenação mantida – Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial em harmonia com a dinâmica dos fatos e os elementos de prova colhidos em juízo – Versão da companheira do apelante que não se mostra crível – Condenação mantida – Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Descabimento – Confissão retratada em juízo – Reincidência como circunstância preponderante – Inteligência do art. 67 do CP – Pedido de aplicação do instituto da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP) – Impossibilidade – Conduta que contribuiu para o resultado de forma intensa – Promovida correção da capitulação jurídica do fato – Recurso não provido.